Tribunal: CARF
Processo: 10845.006424/94-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.006424/94-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
RICARDO MENDES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1991
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Mantida a tributação da pessoa jurídica, com base no lucro arbitrado, o
lançamento decorrente, exigindo do sócio o Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do Acórdão 2801-003.681 (fls. 377/379):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.006424/94-07
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Após discussão sobre a competência para julgamento no âmbito deste Tribunal, os
autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Afasto, de plano, a alegação de decadência, considerando que o lançamento foi
feito ao longo de 1994 e os fatos referem-se ao ano de 1991, não tendo sido superado o prazo
quinquenal, seja qual for seu termo de início (art. 150, §4o, ou art. 173, I, todos do CTN).
Também não houve lançamento substitutivo, não havendo que se falar em
aplicação do art. 173, II, CTN.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

Observo, por fim, que consultei o processo 10845.006419/94-69, referente ao auto
de infração lavrado em face da pessoa jurídica (IRPJ e reflexos - arbitramento de lucro), tendo
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.006424/94-07

observado que o lançamento foi julgado procedente pela DRJ (fls. 1276/1224) e que o
contribuinte não apresentou recurso voluntário (fl. 1290).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 416
DF CARF MF
Original